Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-74.2019.8.26.0470
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470/50000, da
Comarca de Porangaba, em que é embargante GLEISON PABLO
PIRES BENTO, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470/50000 - Voto no 50085
2
Voto no 50085
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no 1500332-74.2019.8.26.0470/50000
Comarca: PORANGABA - (Processo no 1500332-74.2019.8.26.0470)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Embargante: Gleison Pablo Pires Bento
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Relator
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TENTATIVA DE ROUBO – OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIOS
INEXISTENTES – TESES VENTILADAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO
ENFRENTADAS E REPELIDAS POR ESTA C. TURMA JULGADORA –
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO, INADMISSÍVEL NA VIA
ELEITA – AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO OU LEGISLAÇÃO
PENAL EM VIGOR – EMBARGOS REJEITADOS.
VOTO DO RELATOR
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos por GLEISON PABLO PIRES BENTO contra v.
acórdão de fls. 173/178 do apenso, com relatório adotado,
proferido pela Colenda 4a CÂMARA CRIMINAL, nos autos da
Apelação Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470, em que,
por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Diz o embargante, com a finalidade de
prequestionamento, que o v. Aresto é omisso, contraditório e
ambíguo na análise das provas colacionadas aos autos e da
dosagem da pena (fls. 01/07).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470/50000 - Voto no 50085
3
Os embargos não comportam acolhimento.
Ausentes as pechas apontadas.
Da mera leitura do v. Acórdão vergastado,
verifica-se que todas as questões aventadas nas razões de
inconformismo do embargante foram analisadas de maneira
exauriente e refutadas por esta C. Turma Julgadora.
Na ocasião do julgamento de seu apelo,
registrou-se a condenação na robustez das provas coligidas
aos autos, em especial a palavra da vítima, roborada, ainda,
pelo seguro e coeso depoimento do policial militar.
Quanto à dosagem da pena, não era possível
a compensação da reincidência com a menoridade relativa,
porquanto nos ditames do artigo 67 do Código Penal, a
agravante é circunstância que deve prevalecer em detrimento
da atenuante. Nesta mesma linha segue a orientação do
Pretório Excelso: “A circunstância agravante relacionada
à reincidência, por mostrar-se preponderante, prevalece sobre
a confissão, a teor do artigo 67 do Código Penal. Precedentes:
recurso em habeas corpus no 135.819, Primeira Turma, de
minha relatoria, e habeas corpus no 96.061, Segunda Turma,
relator o ministro Teori Zavascki.” (HC 138821/SC, Min.
Marco Aurélio, pub. 09/03/2020).
Cuidando-se, ademais, de crime com emprego
de violência e grave ameaça à pessoa, perpetrado por
recalcitrante em delito patrimonial, o único regime prisional
condizente e razoável era, de fato, o fechado.
Nítido, portanto, que a defesa, inconformada
com a solução desfavorável, busca sua inversão, atribuindo
caráter infringente aos presentes embargos, providência não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500332-74.2019.8.26.0470/50000 - Voto no 50085
4
admitida na via eleita.
Para fins de prequestionamento, a decisão
hostilizada não ofende qualquer princípio da Carta Magna ou
nega vigência aos dispositivos da legislação federal em vigor.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
EUVALDO CHAIB
Relator